Tribunal: TJMT
Processo: 1000586-37.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000586-37.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Estelionato Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO MOREIRA DOS ANJOS - CPF: 035.967.211-64 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDES GUERRA JUNIOR - CPF: 892.861.546-15 (VÍTIMA), JOSE AUGUSTO MOREIRA DOS ANJOS - CPF: 035.967.211-64 (ADVOGADO), JOAO FELIPE GOMES DE MORAES - CPF: 118.366.816-31 (PACIENTE), Juizo da Segunda Vara Criminal de Canarana-MT (INTERESSADO), FABIO PINHEIRO GONCALVES JUNIOR - CPF: 405.671.398-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000586-37.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: JOSE AUGUSTO MOREIRA DOS ANJOS
PACIENTE: JOAO FELIPE GOMES DE MORAES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CANARANA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTELIONATO – PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA – AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– FIXAÇÃO DE FIANÇA – ASSEGURAMENTO DO COMPARECIMENTO AOS ATOS DO PROCESSO –
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Não olvidando a gravidade dos fatos imputados ao paciente, nada obsta a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas menos gravosas, em especial a fixação de fiança, haja vista a ausência de base empírica a evidenciar o risco concreto de reiteração da prática delitiva ou de fuga do investigado, bem como para assegurar o comparecimento a atos do processo e evitar a obstrução do seu andamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000586-37.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: JOSE AUGUSTO MOREIRA DOS ANJOS
PACIENTE: JOAO FELIPE GOMES DE MORAES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CANARANA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por José Augusto Moreira dos Anjos, em favor de José Felipe Gomes de Moraes, que teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de estelionato [art. 171,
caput
, do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana.

O impetrante aduz que se trata de investigação sobre crime praticado sem violência ou grave ameaça, cuja prisão foi baseada em motivação genérica.

Postula, ao final, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Rosana Marra, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000586-37.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a prisão preventiva do paciente,
João Felipe Gomes de Moraes
, foi decretada com lastro na
garantia da ordem pública
, notadamente para se evitar possível reiteração da prática delitiva.

Segundo se infere da representação por prisão preventiva formulada pelo Delegado de Polícia, Deuel Paixão de Santana:

“Há Investigação Policial instaurada formalmente nesta Unidade Policial, através do Inquérito Policial 47/2022, com o escopo de produzir elementos probatórios com o fito de demonstrar de forma inequívoca a autoria delitiva do crime de ESTELIONATO, perpetrado em desfavor da vítima EDES GUERRA JUNIOR.

De proêmio cumpre destacar que, embora tenham sido empreendidos esforços investigativos com o escopo de localizar os nacionais que figuram como as pessoas cujos valores que somam elevada monta R$ 96.000,00 tiveram como destino suas contas, não houve êxito conforme Relatório Policial n. 2022.13.6461 subscrito pelo Chefe de Investigação desta Unidade. O Relatório Policial demonstra que o numeral 66 4004 0001 está cadastrado em nome do Banco do Brasil. Como é cediço, tal prática não nos possibilita afirmar ser o numeral do banco, no entanto, cria dúvida na vítima que, acreditando estar falando com um funcionário da agência, age conforme suas orientações.

Pelo teor do depoimento prestado pela vítima, sugere que estamos lidando com um grupo criminoso muito bem arquitetado que adota como estratagema dar destinação rápida aos valores oriundos dos golpes aplicados. Tanto é verdade que, como se extrai do depoimento de EDES GUERRA JUNIOR, a repatriação do valor de 22.000,00 bloqueados preliminarmente junto ao Banco Santander não se efetivou.

Demonstrado restou em pesquisas efetivadas juntos à bancos de dados disponíveis que, a dupla: FABIO PINHEIRO GONCALVES JUNIOR e
JOÃO FELIPE GOMES DE MORAES
possui passagens criminais.

[...]

A Garantia da Ordem Pública pode ser visualizada por vários fatores, dentre os quais: gravidade concreta da infração e repercussão social vez que, a sociedade cobra uma resposta estatal apta a frear os contumazes indivíduos sorrateiros que dilapidam o patrimônio alheio.

A afetação da Ordem Pública constitui importante ponto para a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais pátrios. Portanto, é requisito autorizador da segregação cautelar dos representados, a qual deve ser entendida de forma ampla. A investigação procedida converge à situação de promover desordem social, visto que, FABIO PINHEIRO GONCALVES JUNIOR e JOÃO FELIPE GOMES DE MORAES, continuarão a exercer atividade ilícita.

[...]

A garantia da aplicação da lei penal significa assegurar a finalidade útil do processo penal, isto é, proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a devida sanção penal. Essa garantia visa impedir, principalmente, a fuga do distrito da culpa”.

A Promotoria de Justiça da Comarca de Canarana manifestou-se favoravelmente ao pedido, nos seguintes termos:

“Com efeito, os pressupostos, os fundamentos e as condições de admissibilidade da prisão preventiva estão estampadas no art. 312 e art. 313 do Código de Processo Penal. Desde já, é importante destacar que,
in casu
, estão presentes os indícios suficientes de autoria delitiva e prova da existência do fato delituoso –
fumus commissi delicti
, tudo devidamente demonstrado por intermédio da documentação acostada aos autos.

No caso que presentemente se descortina, a ordem pública precisa ser garantida. Explico o porquê!

A expressão
‘garantia da ordem pública’
não pode ser vista nem entendida apenas sob o ponto de vista do investigado, mas também sob a ótica conceitual da sociedade. Daí falar-se em garantia da ordem pública na perspectiva objetiva ou social. O conceito de ordem pública, portanto, não está apenas circunscrito à ideia de se prevenir a reprodução de novos fatos criminosos (garantia da ordem pública na perspectiva individual ou subjetiva), mas também abarca a ideia de se acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça (garantia da ordem pública na perspectiva objetiva ou social).

Assim, como bem se vê, a expressão
‘garantia da ordem pública’
é locução de conteúdo extenso e largo, cuja prisão processual, sob este fundamento, também possui por finalidade o resguardo da paz pública, evitando-se que a sociedade fique exposta, de modo a protegê-la de novos atentados criminosos por parte do mesmo agente.

A bem da verdade, à luz do quadro fático que ora se nos apresenta, resulta claro que a liberdade dos representados ameaça à ordem pública e pode estimular a prática de novas infrações penais contra o patrimônio, além de gerar e brotar a odiosa sensação de impunidade no meio social, ante a repercussão extremamente negativa do crime nesta comunidade interiorana. Daí porque, a meu ver, a prisão preventiva encontra esteio como forma de garantia da ordem pública, evitando que solto os investigados venham a simbolizar a odiosa impressão de impunidade.

A justiça, como um todo, necessita de maior crédito perante os jurisdicionados, e aqui encontramos uma das oportunidades a mostrar-lhes que o sistema de segurança desta Comarca não está, e nem estará jamais, dormitando.

É momentoso anunciar, ainda, a gravidade concreta da conduta desenvolvida e a periculosidade dos representados, evidenciadas pelo
modus operandi
revelador de frieza e desapego aos valores caros da sociedade, circunstâncias que demonstram evidente risco ao meio social, recomendando-se, portanto, a sua prisão cautelar, especialmente para a garantia da ordem pública.

Como bem se sabe, a gravidade do crime, o
modus operandi
da prática delitiva e os indícios concretos da periculosidade do agente servem de fundamento para a sua segregação cautelar, como forma de garantia da ordem pública. A propósito, por esses fundamentos é que o eminente MINISTRO FELIX FISCHER, que muito honra o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, assim consignou em acórdão de sua lavra:

[...]

E não é só.
In casu
, a aplicação da lei penal também precisa ser assegurada, senão vejamos.

Como bem se vê dos informes coligados ao presente expediente processual, observa-se tratar de um grupo criminoso muito bem arquitetado que adota como estratagema dar destinação rápida aos valores oriundos dos golpes aplicados. Ademais, em que pese as diligências realizadas, não foi possível localizar os representados, que receberam um montante de cerca de R$ 96.000,00 em suas contas. Dessa forma, como forma de assegurar a aplicação da lei penal deve ser decretada a prisão preventiva, porquanto buscaram evitar a Justiça Pública. A propósito, haure-se na jurisprudência do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA o seguinte entendimento:

[...]

Por arremate, encerro afirmando que o caso que presentemente se descortina é daqueles que reclamam a imperiosa intervenção firme do Estado, cabendo ao Poder Judiciário, pois, efetivar as medidas adequadas para proteger o meio social, tudo de modo a evitar, assim, que nele permaneçam pessoas que revelaram, através de atos concretos, serem socialmente perigosas”.

A autoridade coatora decretou a
prisão preventiva
dos pacientes, assim fundamentando:

“Nas declarações prestadas em sede policial, a vítima descreve que no dia
31/1/2022
, por volta das 7h30min da manhã, recebeu uma ligação do telefone (66) 4004 0001, tendo olhado o aparelho celular e reconhecido como sendo do Banco do Brasil.

Durante a ligação foi perguntado à vítima se ela reconhecia as operações, sendo uma de R$ 49.000,00 e a outra de R$ 47.000,00, o que respondeu não conhecer. Na oportunidade, o declarante informou que, após receber uma mensagem acreditando ser do seu banco, preencheu algumas informações relativas à sua conta e cartão, sendo informado pela atendente que se tratava de fraude e, por tal fato, teria que bloquear a senhas relativas ao cartão.

Após, a atendente solicitou que a vítima se dirigisse a um terminal de autoatendimento para realizar o cancelamento das operações que haviam sido feitas em sua conta. A vítima narrou ainda, que durante o atendimento, alterou o limite da movimentação diária e, a pedido da atendente, realizou PIX nos valores de R$ 20.000,00 e R$ 7.000,00, sendo instruído a colocar na descrição
‘cancelamento urgente de PIX’
, procedimento esse necessário para que ocorresse o estorno dos valores.

As imagens das transferências bancárias corroboram com as declarações prestadas pela vítima Edes Guerra Junior e indicam como destinatários dos valores em questão como sendo Fábio Pinheiro Gonçalves Junior e
João Felipe Gomes de Moraes
.

Ademais, foi juntado a cópia B.O n. 632/2020-0 narrando situação parecida a descrita nos autos e indicando como possíveis responsáveis os indivíduos aqui representados. Isso porque, o comunicante teria tido sua conta do Banco do Brasil bloqueada após emprestar a conta um conhecido de seu amigo João Felipe, chamado ‘Fabão’, para depositar o valor aproximado de R$ 10.000,00. Segundo o atendente do banco, a razão do bloqueio decorre da origem do dinheiro ante a suspeição de fraude proveniente de um golpe aplicado em uma senhora de 80 (oitenta) anos que estaria hospitalizada.

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao ‘
periculum libertatis
’.

Ao que se observa, tem-se que a
ordem pública
estará comprometida, vez que
existem elementos que indiquem uma possível reiteração criminosa e uma periculosidade acentuada
. Somando-se a isso, o crime previsto no art. 171 do Código Penal apresenta pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, nos termos do art. 313, inciso I do Código de Processo Penal.

Logo, presentes os requisitos legais, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor”.

Posteriormente, o juízo de origem
indeferiu
o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, pelas seguintes razões:

“A revogação da prisão preventiva pressupõe a ocorrência de fato novo que altere a situação fática que ensejou a sua decretação – a exemplo do final da instrução, quando a segregação cautelar se funda exclusivamente na conveniência da instrução criminal.

No caso em exame, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do requerente, pela suposta prática do delito previsto no artigo 171 do CP, fundamentando-se na garantia da ordem pública, e para assegurar a aplicação da lei penal.

Como destacado pelo Ministério Público, cuida-se de investigação sobre possível existência de um grupo criminoso que adota como estratagema dar destinação rápida aos valores oriundos dos golpes aplicados, sendo que, apesar das diligências realizadas, não foi possível localizar os representados, que receberam cerca de R$ 96.000,00 em suas contas.

A decisão que decretou a prisão preventiva foi devidamente fundamentada, amparada nos elementos constantes nos autos, não havendo que se falar em constrangimento ilegal. Dessa forma, o que pleiteia a defesa é a revisão da decisão referida.

Impende ressaltar que a marcha processual não está sujeita a mero somatório aritmético, não havendo que se falar em descomedida manutenção de prisão quando o Poder Judiciário atua com zelo na condução processual.

Nesse cenário, revisitando o aporte fático utilizado para decretar a prisão preventiva do acusado, tenho que a circunstância empírica permanece inalterada, ou seja, não se aportou nos autos nenhum elemento novo, de modo que utilizo as razões invocadas no decreto prisional como razões de decidir,
‘per relationem’
”.

Compulsando detidamente os autos, conquanto os mandados de prisão expedidos e vinculados ao BNMP não tenham sido efetivamente cumpridos, verifica-se que a prisão preventiva
não
foi decretada para aplicação da lei penal, mas apenas com lastro na garantia da ordem pública,
“uma vez que existem elementos que indiquem uma possível reiteração criminosa”
.

De fato, conforme destacado na decisão indeferitória de liminar, este não se trata do primeiro procedimento instaurado em desfavor do paciente, haja vista o registro do boletim de ocorrência n. 632/2020-0, datado de
8/1/2020
, no qual o comunicante, Brendo Alves Damasceno, noticiou que sua conta-corrente foi emprestada a terceiro, a pedido de
João Felipe Gomes de Moraes
, e acabou bloqueada, tendo em vista a suspeita de fraude proveniente de golpe aplicado em desfavor de uma senhora de oitenta anos, que se encontrava hospitalizada.

Não obstante a existência de outro boletim de ocorrência registrado em desfavor do paciente, não se pode olvidar que aquele fato delituoso foi perpetrado em
janeiro de 2020
, ou seja,
há mais de três anos
, não havendo informação nos autos da instauração de ação penal contra ele.

De mais a mais, por mais que a autoridade coatora tenha destacado na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, que estamos diante de
“suposta existência de um grupo criminoso que adota como estratagema dar destinação rápida aos valores oriundos dos golpes aplicados, sendo que, apesar das diligências realizadas, não foi possível localizar os representados, que receberam cerca de R$ 96.000,00 em suas contas”
, os fatos imputados ao paciente foram perpetrados em
31/1/2022
, ou seja, há mais de ano, e, ao que consta, até o momento não houve conclusão do inquérito policial.

Por mais que exista outro boletim de ocorrência instaurado em desfavor do paciente, não há falar, em princípio, em risco concreto de reiteração da prática delitiva, uma vez que a primeira infração foi perpetrada em
8/1/2020
, e o crime pelo qual foi decretada sua custódia cautelar praticado em
31/1/2022
, ou seja, dois anos depois.

Não ignoro que o risco de reiteração delitiva pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais em andamento [Enunciado n. 6].

Entretanto, no caso concreto, não visualizo demonstrada a acentuada periculosidade do agente.

Primeiro, porque os crimes imputados ao paciente foram praticados com intervalo de tempo considerável, qual seja,
2 [dois] anos depois
.

Segundo, pelo fato de se tratar de delitos perpetrados sem violência ou grave ameaça.

Além disso,
até este momento
, não há base empírica extraída dos autos a evidenciar se tratar de “grupo criminoso” especializado no cometimento de delitos de estelionato.

Some-se a isso que consta dos autos o comprovante de endereço do paciente, demonstrando que possui residência na cidade- satélite de Gama, Distrito Federal, não havendo indícios concretos de que o paciente pretende se esquivar da aplicação da lei penal.

Nesse diapasão, a despeito da reprovabilidade dos fatos criminosos imputados ao paciente, nada obsta a concessão parcial da ordem pretendida, com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, dentre elas, a
fixação de fiança
.

Justifica-se, na hipótese vertente, a imprescindibilidade de imposição da medida cautelar de fiança, prevista no art. 319, inciso VIII, com a finalidade de
“assegurar o comparecimento do paciente aos atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou para o caso de resistência injustificada à ordem judicial”
.

Sublinhe-se finalmente que, em caso de condenação, além do pagamento das custas do processo, o valor fixado poderá ser utilizado como início de ressarcimento dos prejuízos causados.

Assim, sopesando os critérios listados pelo art. 326 do CPP, em especial
“a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado”
, hei por bem arbitrar a fiança em seu
montante

mínimo
previsto no art. 325, inciso II, do CPP, qual seja, no valor correspondente a
10 [dez] salários mínimos
.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
CONCEDO EM PARTE
a ordem impetrada em favor de
JOÃO FELIPE GOMES DE MORAES
, substituindo a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

(i) comparecimento bimestral perante em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) não se ausentar da comarca em que reside sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) não se envolver em outro fato criminoso;

(iv) pagamento de fiança no valor correspondente a
10 (dez) salários mínimos
[CPP, art. 325, II]
, cujo montante deverá ser depositado perante o juízo de origem.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do contramandado de prisão em favor do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso,
após o recolhimento da fiança arbitrada
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento.

Determino, ainda, que o juízo da causa expeça carta precatória à Comarca de Gama/DF, para que possa acompanhar o cumprimento das condições impostas ao paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023